Tribunal: TJES
Processo: 5002859-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002859-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEMP INFORMATICA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos Declaratórios no Agravo de Instrumento nº 5002859-70.2021.8.08.0000

Embargante/Embargado: Município de Vitória

Embargada/Embargante: SEMP Informática Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do evento n. 1696381 que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento manejado por SEMP Informática Ltda. para, reformando a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente e determinar a exclusão dos valores acrescentados à demanda executiva fiscal originária a título da multa moratória em debate.

Em suas razões (Id. 1755738), a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manejo de recursos extremos, a embargante SEMP Informática Ltda. alega que o julgado ostenta omissão por não ter se manifestado sobre os honorários advocatícios que entende serem devidos.

Já o Município de Vitória, por seu turno, alega que o julgado encarta obscuridade, na medida em que afastou multa moratória expressamente prevista em lei municipal, o que implica também em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97, da CF, conforme a orientação materializada pela Súmula Vinculante nº 10, do e. STF. (Id. 1759089)

Contrarrazões constantes dos eventos 2121767 e 2131251;

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de março de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante SEMP Informática Ltda. alega que o julgado ostenta omissão por não ter se manifestado sobre os honorários advocatícios que entende serem devidos.

Entretanto, o julgado recorrido não promoveu a extinção do processo executivo fiscal originário, mas apenas deu provimento para reformar a decisão agravada e afastar a multa moratória.

Nesse contexto, incide a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ que, em sede de recursos repetitivos assentou que
“[...]É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.[...]” (REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/10/2010)
, o que não se verificou no caso vertente.

Em relação aos embargos declaratórios opostos pelo Município de Vitória anoto que o aresto embargado na verdade ultimou a interpretação da legislação municipal aplicável ao caso concluindo pela não incidência da multa de 30% (trinta por cento) prevista no §1º do 25 do Código Tributário Municipal de Vitória, conforme precedentes desse próprio sodalício (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5000119-76.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento 06/10/2020).

Assim, também de acordo com a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora,
“[...]n
ão há violação do preceito constitucional previsto no art. 97 da CF, relativo à cláusula de reserva de plenário, tampouco da Súmula vinculante n. 10 do STF, quando a decisão agravada procedeu à mera interpretação sistemática
do ordenamento pátrio, sem a declaração de inconstitucionalidade da norma questionada.[...]” (AgInt no RMS 43.999/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019)

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que os embargantes em verdade intentam a reapreciação de matérias já enfrentadas por este órgão julgador o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que “[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art.
1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar aos embargantes a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Embargos Declaratórios rejeitados, sem aplicação aos embargantes da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da eminente Relatora.

Vitória, 12 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.